Tribunal: TJMT
Processo: 1016424-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016424-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), A. A. C. - CPF: 710.499.171-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 992.896.101-82 (INTERESSADO), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante delito, em pós, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006. A impetração busca a nulidade da flagrância pelo ingresso ilegal no domicílio, conceção da liberdade provisória por ausência de requisitos autorizadores da prisão, por se tratar de decisão genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio da paciente sem mandado judicial; (ii) aferir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos do caso; (iii) avaliar se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais no imóvel está amparada por fundada suspeita, decorrente de denúncia anônima corroborada por movimentação típica de tráfico e tentativa de fuga na abordagem, o que configura situação de flagrância conforme jurisprudência do STF.

4.

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos constantes dos autos, como apreensão de drogas, materiais de fracionamento e registros de envolvimento da paciente com o tráfico.

5.

A gravidade concreta da conduta, o histórico criminal da paciente e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar, tornando inadequadas as medidas alternativas do art. 319 do CPP.

6.

As condições pessoais da paciente, como trabalho lícito, residência fixa e maternidade, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, diante da presença dos requisitos legais da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando presente a situação de flagrância evidenciada por elementos objetivos.

2.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve conter fundamentação concreta baseada em dados extraídos dos autos, sendo essa a situação dos autos.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos que revelem risco concreto à ordem pública ou reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP, arts. 310, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 598.051, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 864.096/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.05.2024; TJMT, Enunciados 6 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC 1000687-40.2024.8.11.0000, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1016424-49.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Rosimeire Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que nos autos da 1001386-64.2025.8.11.0010 decretou sua prisão preventiva.

A paciente encontra-se presa desde
13/05/2025
, em decorrência de prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas com causas de aumento de pena).

A impetração sustenta, em síntese:

·

Ilegalidade da prisão em flagrante
, por ausência de situação de flagrância e ingresso domiciliar sem mandado judicial, amparado apenas em denúncia anônima, sobretudo porque nenhuma substância entorpecente foi apreendida em poder da paciente;

·

Inidoneidade da decisão que converteu a prisão em preventiva
, por se valer de fundamentos genéricos e abstratos, sem referência concreta aos elementos do caso;

·

Condições pessoais favoráveis da paciente
, como residência fixa e atividade lícita (diarista), além de ser mãe de menor de idade e recolhida em estabelecimento prisional em município diverso do domicílio familiar;

·

Ausência de apreensão de droga

em posse direta da custodiada.

Diante desse contexto, requer-se a concessão da ordem, para que seja
concedida liberdade provisória à paciente
, com a imposição, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. (ID 288193395)

O pleito liminar foi indeferido em id. 288723870.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora em ID. 289039872.

O parecer, da lavra do douto Procurador,
Dr. Gill Rosa Fechtner
, em id. 291468880 é pelo
não conhecimento
, caso conhecido, manifesta-se pela
denegação da ordem,
assim ementado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada. Alegação de nulidade na ação policial que resultou na prisão em flagrante da paciente. Inviabilidade. Ausência de documentos essenciais à análise do pedido. Omissão não suprida pelas informações prestadas. Inexistência de prévia provocação ao juízo de primeiro grau. Supressão de instância. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Prisão cautelar mantida para garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta evidenciada. Risco de reiteração delitiva. Paciente possui condenações definitivas por tráfico de drogas e incêndio majorado. Inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para a concessão de liberdade provisória. Parecer pelo não conhecimento do writ. Caso conhecido, manifesta-se pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, oportuno salientar que tenho que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito; pois, num sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação sem o devido processo legal e sem defesa prévia.

A impetração sustenta, em síntese, que a prisão da paciente seria nula por ter se originado de ingresso policial em
imóvel supostamente abandonado, sem ordem judicial e sem a presença de situação legítima de flagrância
. Além disso, alega ausência de fundamentos concretos e individualizados na decisão de decretação da prisão preventiva, argumentando que a paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito.

A prisão da paciente ocorreu no bojo da “Operação Tolerância Zero”, após denúncias indicando que determinado imóvel servia como entreposto de armazenamento, distribuição e comercialização de entorpecentes, inclusive com movimentação de adolescentes e indivíduos com vínculos com organização criminosa.

Durante a diligência foram apreendidas porções de substâncias análogas à
maconha
e
pasta base de cocaína
,
balanças de precisão
e outros
apetrechos
para preparo de droga, além de constatada a ausência de mobília no imóvel, elemento que reforça o uso exclusivo do local para atividades criminosas.

Para melhor elucidação, transcrevem-se as informações prestadas a este juízo pela autoridade coatora no ID 289039872:

“(...) Conforme se observa dos autos, chegou ao conhecimento da Polícia Militar, por meio de denúncia anônima, que havia uma residência com intensa movimentação de indivíduos com antecedentes criminais, identificados como membros da facção criminosa “comando vermelho”, os quais entravam e saiam constantemente do local, dando conta que
aquele seria ponto de depósito, distribuição e comercialização de drogas
. Ademais, restou noticiado que os suspeitos Alexandre Almeida Cirilo (17 anos) e Vilmar Felix Pereira Junior (13 anos) utilizavam uma motocicleta Honda de cor preta, placa NIZ-3I25 para efetuar o
abastecimento de “bocas de fumo”
, enquanto
a autuada
ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA,
exercia a função de vigilância do local
. Diante de tais informações, a equipe do GAP se deslocou até o endereço informado, ocasião em que vislumbraram o menor Vilmar, o qual, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga. Em razão da atitude suspeita, a guarnição passou a fazer o acompanhamento do suspeito, logrando êxito em abordar outro indivíduo, de alcunha “
Indinho
”, que ofereceu resistência. Neste momento, a paciente ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA saiu da residência gritando
“solta meu filho
”, investindo contra a guarnição, tentando impedir a prisão, razão pela qual foi necessário o uso de força moderada para conter a conduzida. Realizadas diligências no local, foram localizadas
03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína
,
04 (quatro) porções
de substância análoga à
maconha
,
01 (um) pino
contendo
cocaína
e, ainda, foram apreendidas
03 (três) balanças
de precisão, diversas
embalagens plásticas
para o fracionamento de entorpecentes
e pinos para acondicionamento
de cocaína. Por fim, foi constatado que
a residência não possuía mobília
, sendo encontrados apenas 03 (três) colchões no chão.

Informo, por fim, que, como é possível observar ao ID. n.o 193968160, a ré apresenta histórico criminal. Respeitosamente, por ora, é o que me cabia informar, salientando que este Juízo permanece à inteira disposição de Vossa Excelência, para outras informações que reputar necessárias.”

Nesse contexto, a prisão em flagrante foi regularmente convertida em preventiva, com base em fundamentação concreta e suficiente. O juízo de origem, ao proferir a decisão (ID 194068488), apontou expressamente os requisitos legais da medida extrema, assentando-se na existência de elementos probatórios que demonstram indícios suficientes de
materialidade
e
autoria
delitiva, além da necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito diante do
modus operandi
,
imputado à paciente e do
risco de reiteração delitiva
.

Para melhor análise do caso, veja-se esta parte da decisão combatida:

“(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os
indícios da autoria e a prova da materialidade do crime
, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório de investigação n. 2025.13.48771 e termo de apreensão.

(...) Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA, no intuito de
garantir a ordem pública
, impedindo, assim, a
repetição dos atos nocivos
.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso,
as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal...

O ato praticado pela autuada representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que a autuada ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
possui registros criminais
, demonstrando assim,
risco de reiteração criminosa
e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – REALIDADE – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS E EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
A decretação e manutenção da prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
(N.U 1000687-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO

o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE

ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
EM PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor da autuada ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.”
(ID 194068488).

Com efeito, destaca-se que a própria conduta da paciente, ao aliciar o seu filho para a prática de ilícito penal, demonstra sua periculosidade e ser nociva como matriarca. Ademais, consta dos autos que a custodiada possui registros criminais pretéritos, inclusive com
condenações definitivas por tráfico de drogas e incêndio qualificado
, circunstância que reforça a periculosidade concreta de sua conduta e justifica a adoção da medida cautelar extrema.

No tocante à alegação de nulidade da prova em razão de suposta entrada irregular em domicílio, não há como acolhê-la. A atuação policial foi motivada por fundada suspeita, baseada em denúncia anônima corroborada por monitoramento de movimentação compatível com atividade criminosa e por conduta típica de fuga ao avistar a viatura, elementos que, em conjunto, caracterizam situação de flagrância que autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial, conforme já pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 598.051, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Ressalte-se, ademais, que a tese de ilicitude da ação policial não foi previamente submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, tendo em vista que, os autos ainda passarão por instrução probatória, onde poderá alegar tal tese. Assim, essa circunstância impede o conhecimento do pleito por configurar indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

Assim, verifica-se que a decisão que converteu
a prisão em preventiva não padece de nulidade ou fundamentação genérica
. Ao contrário, como já dito, a autoridade apontada como coatora especificou os elementos concretos que tornam a prisão necessária à garantia da ordem pública, especialmente pela reincidência específica e pela gravidade dos fatos em apuração.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que “as condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si só, garantidoras da liberdade provisória, quando se fizerem presentes elementos que recomendam a manutenção da prisão preventiva.”
(TJ-MT - HC: 10117039820188110000 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2018).

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o seguinte entendimento:

“(...) É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar, quando devidamente fundamentada.” (STJ - AgRg no HC: 864096 MG 2023/0387821-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento por meio do seguinte enunciado:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (Enunciado 43/TJMT/TCCrR). 3. Ordem denegada.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada no presente caso, dada a gravidade concreta dos fatos, o histórico criminal da paciente e o risco real de reiteração delitiva.

Aliás, o próprio Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consagra o entendimento de que o risco de reiteração criminosa pode ser inferido da existência de registros criminais, ainda que pendentes de trânsito em julgado, desde que relacionados a infrações penais dolosas.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e, inexistindo ilegalidade do flagrante ou abuso de autoridade a ser sanado,
denego a ordem
, pugnada em favor de Rosimeire Pereira Da Silva, mantendo a custódia cautelar imposta pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025